Tribunal: TJDFT
Processo: 0049107-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
2. Como a obrigação de pagamento do IPTU decorre do contrato de locação, os encargos locatícios, por constituírem obrigação acessória, estão sujeitos ao mesmo prazo de prescrição para cobrança dos aluguéis. A jurisprudência da Turma é tradicional no sentido de que os encargos locatícios, dentre eles o IPTU, se sujeitam ao mesmo tratamento prescricional, por serem verbas acessórias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.